Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737768-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) determinar a reforma da decisão impugnada (id 108386526, fls. 209-215, dos autos originários), no sentido de conceder a tutela de urgência requerida pela agravante à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (emenda substitutiva à petição inicial, Título 8; id 105266868, fls. 183-184).(...) Por conseguinte, com fundamento na legislação, no artigo 300 do CPC e nas provas pré-constituídas, que seja ordenado ao INSS o IMEDIATO pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. Em caráter subsidiário e liminar, a cassação da decisão combatida, porquanto não apreciou o pedido subsidiário de julgamento antecipado parcial do mérito com relação a este pedido (CPC, art. 356, I e II), conquanto todas as provas necessárias ao deslinde da situação estejam pré-constituídas à exordial e não haja na contestação do INSS qualquer defesa em face do objeto deste recurso. Considero necessário o prévio contraditório para análise do pedido liminar que implica liberação de valores. A autora já recebe um salário mínimo mensalmente, que embora seja muito pouco já é suficiente para suportar pelo menos a oitiva do INSS, com o pedido formulado. Por ora, indefiro a liminar, que será reapreciado após o pronunciamento do INSS em 1o e 2o graus. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2021